Tribunal: TJDFT
Processo: 0742833-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0742833-69.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAIO DE AMORIM PEREIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Verifico que a demanda foi ajuizada em desfavor do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, entidade autárquica com personalidade jurídica própria, mas as contrarrazões foram apresentadas em nome do DETRAN/DF e contendo nome de "apelante" estranho aos autos (Andre da Veiga Eidt). Assim, diante dessas inconsistências nas contrarrazões apresentadas, bem como considerando o correto exercício do contraditório, intime-se o recorrido DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER) para apresentar suas contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias. Com a resposta ou transcorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito